Tribunal: STF
Processo: Rcl 30376
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Maria de Souza afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no agravo no recurso especial nº 1.609.241, usurpado a competência do Supremo ao impedir a remessa de agravo protocolado ante a negativa de sequência a extraordinário por si formalizado.
    Segundo narra, ajuizou ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando a concessão de aposentadoria por idade rural. Menciona a procedência do pedido em primeiro grau, sendo a óptica reformada em apelação. Interposto recurso especial, acabou inadmitido. Sobreveio agravo, desprovido. O entendimento foi mantido em agravo interno. Protocolado extraordinário, teve o prosseguimento negado, considerado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no agravo de instrumento nº 791.292 e no recurso extraordinário nº 598.365 – Temas nº 339 e 181, respectivamente. Sublinha o insucesso de subsequente agravo.
    Assevera caber a este Tribunal examinar agravo formalizado em face da ausência de processamento de extraordinário, tendo em conta o previsto no artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. Diz em jogo questão constitucional, decorrente da falha na prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça ao dirimir o especial.
    Requer a cassação da decisão impugnada e a remessa do caso ao Supremo para apreciação.
    2. Eis o teor da ementa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, atacado mediante extraordinário, cujo processamento foi negado na origem:
    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos adotados pela monocrática agravada para negar provimento ao agravo em recurso especial. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. 
    (Agravo interno no agravo no recurso especial nº 1.609.241, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator ministro Sérgio Kukina, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 3 de agosto de 2017.)
    Conforme se verifica, no aludido pronunciamento, a discussão ficou limitada à ocorrência de vício formal, não havendo impugnação específica dos fundamentos revelados na decisão que implicou o desprovimento do agravo em recurso especial. No extraordinário de nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo proclamou a falta de repercussão geral, ante a inexistência de tema constitucional quando a controvérsia diz respeito à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, regido por normas estritamente legais, como ocorre na situação concreta. 
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem deve negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão maior. Em face da decisão, pertinente é o agravo interno. A glosa ao manuseio de recurso inadequado na origem não implica usurpação da competência deste Tribunal. Em síntese, uma vez observada óptica adotada pelo Supremo sob a sistemática da repercussão geral, não está configurada a arguida usurpação da competência do Tribunal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator